Tribunal: TJDFT
Processo: 0734738-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. FURTO. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de ausência ou insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de falsa identidade previsto no artigo 307 do Código Penal.
2. A versão da ré, em juízo, negando a prática delitiva se mostra absolutamente isolada e destoante de todo o acervo probatório, inclusive de suas declarações prestadas na fase investigativa, inexistindo qualquer elemento capaz de confirmá-la.
3. A conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme enunciado de Súmula no 522 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.